Tribunal: STF
Processo: HC 184602
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
    2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
    5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.
    6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.
    9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.
    11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1°, I, II e V, da Lei n. 8.137/90; no art. 2° da Lei n. 12.850/2013; no art. 1°, I, da Lei n. 8.176/1991; no art. 1°, caput e § 2°, I e II, e § 4°, da Lei n. 9.613/1998. Em 22.11.2019, o Juízo de origem decretou a prisão processual do acusado. Contudo, o mandado prisional não foi cumprido, tendo em vista que o paciente estava foragido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 561.993, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Na sequência, a defesa requereu ao Relator da impetração formalizada no STJ a reconsideração do acórdão daquela Corte Superior, “alegando haver fato no superveniente, qual seja, a prisão do paciente ocorrida no dia 08/04/2020”. O pedido foi indeferido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente se encontra no grupo considerado de risco do COVID-19, por ser “portador de dislipidemia, que é considerada como um dos principais determinantes da ocorrência de doenças cardiovasculares (DCV) e cerebrovasculares, dentre elas aterosclerose (espessamento e perda da elasticidade das paredes das artérias), infarto agudo do miocárdio, doença isquêmica do coração (diminuição da irrigação sanguínea no coração) e AVC (derrame)”. Além disso, alega que o paciente foi denunciado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Nessas condições, conclui que o acionante faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por outra medida cautelar, “ou ainda, como garantia da saúde e vida do paciente, a concessão de prisão domiciliar”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Para além de observar que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia do inteiro teor do acórdão do STJ e que o paciente permaneceu foragido por mais de três meses após a decretação da custódia preventiva, o fato é que as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, o “periculum libertatis [...] também está evidenciado, visto que, pelo que consta dos autos, os representados integram um grupo criminoso que vem agindo de forma articulada há vários anos, em esquema sofisticado de sonegação fiscal e causando prejuízo incalculável ao Fisco Estadual e ao ramo de combustíveis”.
    11. Transcrevo as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “[...]
    Da mesma forma, o Tribunal estadual afirmou que, ‘[d]e acordo com as investigações realizadas até o momento de impetração da presente ordem, há indícios da prática dos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, crimes contra a ordem econômica, receptação qualificada e lavagem de capitais tem se estendido por um período considerável, ao menos desde 2012. Os indícios sugerem a atuação de uma organização criminosa que se utiliza de pessoas jurídicas, aparentemente de fachada, com o objetivo de praticar crimes que não se resumem na mera sonegação fiscal ou prática de crimes fiscal comum, mas também de possíveis práticas de receptação, de adulteração de combustíveis, de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro. 
    O Ministério Público de Pernambuco alega que os investigados parecem agir com habitualidade criminosa e reiteração delitiva, acrescendo que os danos causados à sociedade seriam enormes diante da movimentação financeira das empresas investigadas, (...) 
    A prisão preventiva foi decretada tendo como um dos fundamentos a alegação de indicar o paciente como o chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, ... 
    (...) 
    Ao analisar o decreto preventivo (fls. 1.697/1.702), percebo que foram devidamente analisados todos os requisitos que autorizam a medida extrema em tela, encontrando-se em obediência às normas contidas nos artigos 282, I e II, § 6° e 312, do Código de Processo Penal. 
    (...)
    Diferentemente do que alegam os impetrantes, a prisão do paciente foi devidamente fundamentada, destacando-se o fato do paciente ser indicado como chefe de uma organização criminosa que, supostamente, vem agindo de forma articulada há vários anos, em esquema sofisticado de sonegação fiscal e causando prejuízo incalculável ao Fisco Estadual e ao ramo de combustíveis. 
    Segundo o Ministério Público, o paciente parece agir com habitualidade criminosa e reiteração delitiva. Os danos causados à sociedade parecem enormes diante da movimentação financeira das empresas investigadas. 
    (...) 
    O valor total de R$7.334.454,18 (sete milhões trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais de dezoito centavos) são de empresas pertencentes (ao paciente), que é visto como proprietário das mesmas, sendo sua participação nos fatos investigados com evidência de fortes elementos autorizadores para a manutenção de sua prisão preventiva, o que não se vislumbra em relação a outros imputados com valores de pouca monta que obtiveram a soltura. 
    Estando presentes os requisitos legais, numa decisão que atendeu ao disposto do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna e artigos 282, I e II, § 6° e 312, do Código de Processo Penal (fls. 1.697/1.702), não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, sendo indicada de maneira objetiva a necessidade da medida constritiva. 
    [...]’”.
    12. Quanto ao mais, verifico que a alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva, ou da concessão de prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de “paciente investigado na condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral” (trecho da decisão do STJ).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator